Tribunal: TJDFT
Processo: 0718242-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Cotejada a necessidade das crianças com o fato de que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo d. juízo de origem.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentando.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.